Tribunal: STF
Processo: RE 97703
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
- Ação ordinária de indenização. Nulidades processuais.
- Incidência do óbice do inciso VIII do artigo 325 do regimento interno do S.T.F.
- Falta de prequestionamento de questão constitucional (Sumulas 282 e 356), que não abarca, ademais, fundamento suficiente do acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.